Tribunal: TJES
Processo: 0008091-90.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008091-90.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JESUALDO PINHEIRO SANTOS

APELADO: C.G. PEREIRA VEÍCULOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008091-90.2018.8.08.0021

APELANTE: C.G. PEREIRA VEÍCULOS

APELADO: JESUALDO PINHEIRO SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. INCÊNDIO DO AUTOMÓVEL APÓS 67 DIAS DA AQUISIÇÃO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REVENDEDORA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada por consumidor, para rescindir contrato de compra e venda de veículo usado, condenar a requerida à restituição integral do valor pago pelo automóvel, ao pagamento de danos materiais e morais, bem como à retirada do veículo incendiado do local onde se encontra. O autor alegou que adquiriu veículo Ford Fiesta Flex, ano/modelo 2008/2009, e que, após 67 dias da compra, o motor incendiou-se em via pública, sustentando a existência de vício oculto e falha na prestação do serviço pela revendedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula em razão de alegada inconclusividade do laudo pericial; (ii) estabelecer se há nexo causal entre a conduta da revendedora e o incêndio ocorrido no veículo adquirido pelo consumidor; (iii) determinar se houve julgamento extra petita quanto à ordem de retirada do veículo sob pena de multa; e (iv) verificar a configuração de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, incumbindo à revendedora o dever de fornecer veículo em condições adequadas de segurança e funcionamento, ainda que usado.

4. A inversão do ônus da prova foi corretamente deferida com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica do consumidor.

5. O laudo pericial, embora ressalte dificuldades de conclusão em razão do lapso temporal, aponta como causa provável do incêndio a negligência em manutenções corretivas e preventivas ao longo da vida útil do automóvel.

6. A ausência de revisões periódicas entre 2010 e 2018 evidencia falha da revendedora na conservação e inspeção prévia do veículo antes da comercialização.

7. O curto intervalo entre a aquisição do bem e o incêndio afasta a alegação de culpa exclusiva do consumidor por ausência de manutenção ordinária.

8. Estão presentes os elementos da responsabilidade civil objetiva, consistentes na falha do serviço, no dano experimentado pelo consumidor e no nexo causal entre ambos.

9. O desfazimento do contrato impõe o restabelecimento do status quo ante, legitimando a restituição integral dos valores pagos e a retomada da posse do veículo pela revendedora.

10. A determinação de retirada do veículo incendiado constitui consequência lógica da rescisão contratual e não configura julgamento extra petita, sendo legítima a fixação de astreintes para assegurar o cumprimento da obrigação.

11. O incêndio do veículo em via pública, com exposição do consumidor a risco concreto de morte e lesões graves, ultrapassa mero aborrecimento cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

12. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação.

13. A sucumbência foi corretamente atribuída à ré, diante do decaimento mínimo da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A revendedora de veículo usado responde objetivamente pelos danos decorrentes de vício oculto que comprometa a segurança e funcionalidade do bem.

2. A ordem de retirada do bem incendiado pela revendedora constitui consequência lógica da rescisão contratual e não configura julgamento extra petita.

3. O incêndio de veículo recém-adquirido durante o tráfego em via pública configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X. CDC, arts. 6º, VIII, 12, § 1º, 14 e 54-F. CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 86, parágrafo único, 139, IV, 487, I, e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 5457155-45.2021.8.09.0130, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, 10ª Câmara Cível. TJ-GO, AC nº 8710844-20.2007.8.09.0051, Rel. Fernando de Castro Mesquita, 6ª Câmara Cível, j. 28.02.2012. TJMS, AC nº 0809275-21.2023.8.12.0002, Rel. Desª Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, 2ª Câmara Cível, j. 24.02.2026. TJ-SP, AC nº 1040009-36.2014.8.26.0506, Rel. L. G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2019. TJRJ, APL nº 0009001-84.2018.8.19.0030, Rel. Des. Luiz Felipe Francisco, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 27.10.2023. TJ-SP, AC nº 1004721-77.2020.8.26.0292, Rel. Paulo Ayrosa, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2022. TJ-MG, Apelação Cível nº 5029678-27.2019.8.13.0145, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, 20ª Câmara Cível, j. 29.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a sentenca que julgou parcialmente procedente a pretensao autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008091-90.2018.8.08.0021

APELANTE: C.G. PEREIRA VEÍCULOS

APELADO: JESUALDO PINHEIRO SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
C.G. PEREIRA VEÍCULOS
em face da sentença (ID 18694923, integrada pela decisão de ID 18694926) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação ordinária proposta por
JESUALDO PINHEIRO SANTOS
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, com fundamento no Art. 487, I do CPC e para tanto:

RESCINDO o contrato de compra e venda do veículo pactuado entre as partes;

CONDENO a requerida a reembolsar o autor do valor integral pago pela aquisição do veículo Ford Fiesta Flex, ano/modelo 2008/2009, placa MSM-3529, no montante de R$18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), conforme contrato firmado, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar da data do desembolso até a data da citação (22/01/2019 - fl. 54), ocasião em que passará a incidir apenas a taxa SELIC até o efetivo pagamento, sob pena de bis in idem, eis que referida taxa já engloba a correção monetária.;

DETERMINAR que a ré proceda com a retirada do veículo do local onde se encontra, às suas expensas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$100,00 até o limite de R$20.000,00;

CONDENAR a parte ré, ainda, ao pagamento da quantia de R$100,00 (cem reais), a título de dano material, correspondente à despesa suportada pelo autor com o traslado do veículo após o sinistro, observando-se os mesmos critérios de atualização pelos juros da taxa SELIC, retroativo à data do desembolso até o dia do cumprimento desta obrigação;

CONDENAR a parte ré, ainda, no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia que deverá ser atualizada a partir da data deste arbitramento com juros de mora pela taxa SELIC).

Por fim, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de suspensão do adimplemento das parcelas referentes ao financiamento do veículo.

Ante a sucumbência mínima do autor, condeno a ré, na forma do parágrafo único do Art. 86 c/c § 2º do Art. 85, ambos do CPC, no pagamento integral das custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado das rubricas condenatórias pecuniárias acima imputadas, considerando a boa qualidade do trabalho desenvolvido pelo patrono do autor, o zelo e mediano tempo despendido por este para o desenvolvimento do trabalho jurídico, o exaurimento probatório, a mediana complexidade da causa e a facilitação decorrente da localização do escritório do causídico do demandante nesta Comarca.

DETERMINAR que o levantamento das quantias condenatórias pelo autor fica condicionado à apresentação do documento de transferência (CRV/ATPV-e) devidamente assinado em favor da requerida, com firma reconhecida, acompanhado de prova de quitação de multas e tributos incidentes sobre o veículo até a data desta decisão. Incumbe ao autor utilizar os valores do reembolso para promover a quitação integral do financiamento, providenciando a baixa do gravame para viabilizar a transferência da propriedade à ré, sob pena de enriquecimento sem causa.

Em suas razões recursais (ID 18694927), a apelante sustenta, em síntese, (i) nulidade da sentença por laudo pericial inconclusivo; (ii) inexistência de nexo causal, atribuindo o sinistro à falta de manutenção pelo proprietário; (iii) inexistência de dano moral indenizável; (iv) ocorrência de julgamento extra petita quanto à determinação de retirada do bem sob pena de multa;

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões no ID 18694930, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Extrai-se dos autos que o ora apelado, Jesualdo Pinheiro Santos, ajuizou a presente demanda alegando ter adquirido junto à empresa requerida,
C.G. PEREIRA VEÍCULOS
, em 06/07/2018, veículo Ford Fiesta Flex, ano 2008/2009, pelo valor de R$ 18.900,00.

Relata que, passados apenas 65 dias da aquisição, em 10/09/2018, o motor do automóvel parou repentinamente e incendiou-se em via pública, colocando em risco sua integridade física e de terceira pessoa. Fundamentou sua pretensão na existência de vício oculto e na falha do dever de assistência da vendedora, pleiteando a rescisão do negócio jurídico com a restituição dos valores pagos, além de indenizações por danos materiais e morais.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que a responsabilidade da fornecedora é objetiva e que esta não comprovou causa excludente, sendo imperativo o desfazimento do negócio diante da inutilização do bem por vício que comprometeu sua segurança e trafegabilidade.

Cinge-se, portanto, a controvérsia a aferir se há responsabilidade da concessionária apelante pelo evento danoso, se houve julgamento extra petita e a existência de danos morais passíveis de compensação.

De plano, importa destacar que os fatos narrados pelo autor amoldam-se ao conceito de responsabilidade objetiva por fato do serviço, regulamentada pelo artigo 14, CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

Por certo, tratando-se de revendedora de veículos usados, é seu o dever de conservá-los em perfeito estado, não podendo inserir no mercado produtos em estado inadequado de uso, que não fornecem a segurança adequada.

Nesse sentido, cito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. INCÊNDIO OCORRIDO TREZE DIAS DEPOIS DA AQUISIÇÃO DO BEM . COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. VÍCIO OCULTO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL E MORAL EVIDENCIADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VERBA SUCUMBENCIAL MODIFICAÇÃO . HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
Conforme art. 12, § 1º, do CDC, os produtos colocados no mercado deverão fornecer segurança aos seus consumidores, fugindo à razoabilidade o veículo pegar fogo em menos de um mês de uso, ainda que se trate de automóvel usado
. 2.
O fato de o veículo ser usado não exime a obrigação da concessionaria do dever de dar garantia do bem que coloca à venda no mercado.
3.
Na hipótese, a concessionaria requerida deverá responder pelo não cumprimento de seu ônus probatório e pelo risco da atividade em disponibilizar veículos usados no mercado de consumo
. 4. Para que se imponha o dever de indenizar, a título de danos materiais, necessária a comprovação do efetivo dano patrimonial sofrido, porquanto, estes não se presumem e devem ser devidamente comprovados pela parte que alega tê-los sofrido. 5. Demonstrado nos autos o dano material ocasionado pelo evento danoso, imperativa a indenização pleiteada, com base nos documentos colacionados ao processo . 6. A Situação vivenciada pela autora/apelante apresenta gravidade suficiente para ultrapassar o mero dissabor do cotidiano, uma vez que estava trafegando com o automóvel, adquirido há poucos dias da empresa ré/apelada, quando iniciou incêndio no veículo, tendo o fogo destruído o bem e ficando com sua família exposta a diversos riscos, configurando o dano moral. 7. Para a fixação do dano moral hão de ser consideradas as peculiaridades do caso, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade . Daí, in casu, adequada a sua fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 8. Na hipótese, impõe-se a modificação da redistribuição da verba sucumbencial fixada pelo Magistrado a quo . 9. Descabível a majoração dos honorários advocatícios em esfera recursal (art. 85, § 11, do CPC), diante do provimento, parcial, do apelo, conforme orientação do colendo STJ. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA . SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5457155-45.2021.8 .09.0130 PORANGATU, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DEFEITO MECÂNICO LOGO APÓS A COMPRA. DANOS MATERIAIS . DEVER DE INDENIZAR. I - O fato de o veículo ser usado não exime a responsabilidade da revendedora pelos vícios ocultos, preexistentes à compra, que tornem o bem inviável para os fins a que se destina.
II - Cabível a condenação da revendedora de veículos usados ao pagamento de indenização por danos materiais, mormente se o automóvel adquirido pelo consumidor apresentou defeito no dia seguinte ao da compra e não foi demonstrado que as falhas apresentadas decorreram do desgaste natural do veículo ou do uso inadequado pelo consumidor. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA .

(TJ-GO - AC: 871084420078090051 GOIANIA, Relator.: DR(A). FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 28/02/2012, 6A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1026 de 19/03/2012)

Na hipótese vertente, observa-se que houve inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC, dada a hipossuficiência técnica do autor. Nessa perspectiva, cabia à parte requerida demonstrar que o veículo foi entregue em perfeitas condições e que o incêndio decorreu de fato estranho à sua conduta ou revisão prévia.

Nada obstante, a prova técnica (ID 18694916), conquanto o expert tenha ressaltado a dificuldade de análise em razão do lapso temporal, indicou que a causa provável do sinistro foi negligência em manutenções corretivas e preditivas ao longo da vida do automóvel.

A esse respeito, sublinhe-se que a responsabilidade pela conservação e revisão minuciosa de sistemas críticos (como mangueiras de combustível e fiação elétrica) antes da venda de um bem com 10 anos de uso recai sobre a concessionária, proprietária e comercializadora profissional do bem. No caso em apreço, há a comprovação de que apenas foram realizadas duas revisões no veículo: uma em 2009 e outra em 2010. É dizer: entre 2010 e 2018, quando o automóvel foi alienado ao autor, não foi feita qualquer revisão ou manutenção no bem.

Nesse sentido, à luz da teoria da causalidade adequada, é forçoso concluir que a falha na manutenção prévia à tradição contribuiu diretamente para o evento danoso, ocorrido em exíguo prazo (67 dias) após a aquisição, o que afasta a tese de culpa exclusiva do consumidor por falta de manutenção ordinária. Assim, estão presentes todos os elementos que ensejam a responsabilização da requerida pelo fato do serviço: conduta omissiva na conservação do veículo, dano e nexo de causalidade.

A propósito, não é outro o entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios ao apreciar demandas semelhantes:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. C
OMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. INCÊNDIO E PERDA TOTAL. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CADEIA DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO VINCULADA À REVENDEDORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame apelações cíveis interpostas por fornecedoras e instituição financeira contra sentença que julgou procedentes, em sua maior parte, os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais decorrentes da aquisição de veículo usado que apresentou defeitos logo após a compra e sofreu incêndio, ocasionando perda total, com consequente rescisão do contrato de compra e venda, do contrato de financiamento, restituição de valores pagos e condenação ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão há quatro questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa em razão da impossibilidade de realização de prova pericial; (II) estabelecer a existência de vício oculto em veículo usado e a responsabilidade objetiva dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo; (III) determinar a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da empresa intermediadora da venda; e (IV) verificar a existência de responsabilidade solidária da instituição financeira que apenas concedeu financiamento sem vínculo com a revendedora, bem como a adequação da indenização por danos morais fixada. III. Razões de decidir afasta-se o cerceamento de defesa quando a prova pericial se mostra materialmente inviável em razão da destruição do bem pelo próprio evento danoso, sendo lícito ao juízo formar seu convencimento a partir do conjunto probatório disponível, sem violação ao contraditório e à ampla defesa.
Reconhece-se a incidência do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR e a responsabilidade objetiva dos fornecedores quando comprovado vício oculto grave em veículo usado, manifestado em curto lapso temporal após a aquisição, incompatível com a legítima expectativa de segurança e funcionalidade do produto.

Considera-se irrelevante a ausência de prova técnica conclusiva acerca da causa específica do incêndio quando o conjunto da prova oral e documental evidencia que o evento decorreu de defeito preexistente no veículo, não imputável à conduta dos consumidores. Rejeita-se a alegação de culpa exclusiva ou concorrente do consumidor quando inexistente prova segura de que sua conduta tenha sido a causa determinante do dano. Reconhece- se a responsabilidade solidária dos fornecedores que integram a cadeia de consumo, inclusive da empresa que atuou na intermediação e figura formalmente como vendedora, ainda que alegue ausência de contato direto com o bem.
[...] Configura-se o dano moral indenizável diante do incêndio e perda total do veículo em curto período após a compra, com frustração da legítima expectativa do consumidor e exposição a risco, sendo adequado e proporcional o quantum fixado. Mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais quando a parte autora decai de parcela mínima dos pedidos, nos termos da legislação processual. lV. Dispositivo e tese recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: [...]
O fornecedor responde objetivamente por vício oculto grave em veículo usado manifestado em curto prazo após a aquisição, ainda que não identificada com precisão a causa técnica do defeito. Integram a cadeia de consumo e respondem solidariamente os fornecedores que participam da venda ou intermediação do produto, independentemente do contato direto com o bem. A instituição financeira que apenas concede financiamento, sem vínculo com a revendedora, não responde solidariamente por vício do produto.
O incêndio e a perda total de veículo recém-adquirido configuram dano moral indenizável, sendo legítima a fixação do quantum segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade. (TJMS; AC 0809275-21.2023.8.12.0002; Dourados; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli; DJMS 25/02/2026; Pág. 114)

Apelação.
Compra de veículo usado. Ação de indenização por danos materiais e morais. Veículo que se incendiou dentro do prazo de garantia
. Sentença de improcedência.
Vício oculto e má prestação de serviços. Veículo que após quatro dias da compra e logo depois de ser retirado de oficina elétrica se incendiou quando a consumidora estacionou na rua e acionou novamente a ignição.
Acionamento do Corpo de Bombeiros . Autora que confessou que sua Seguradora reconheceu a perda total, ficou com o salvado e efetuou o pagamento da indenização no valor de compra do veículo (R$ 7.000,00).
Fotos do veículo que demonstram que o incêndio ocorreu dentro do compartimento do motor.
Mecânicos ouvidos como testemunham que esclareceram que para ocorrência de combustão é necessária faísca (pane elétrica) e combustível .
Revendedora que não comprovou que o veículo tenha sido submetido a revisão mecânica e de componentes antes da venda à consumidora para atestar que estava em condições de utilização e segurança.
Oficina elétrica que não comprovou que a origem do incêndio tenha sido a alegada conversão de combustível e não má prestação de serviços no alternador. Restituição pela oficina elétrica do valor cobrado pelo reparo elétrico. Relação de consumo .
Responsabilidade objetiva dos fornecedores. Responsabilidade solidária da revendedora e da oficina.
Danos morais configurados e fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) . Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10400093620148260506 SP 1040009-36 .2014.8.26.0506, Relator.: L . G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 29/10/2019, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
Compra de veículo usado. Responsabilidade por fato do produto. Automóvel que pegou fogo dois meses após a compra. Falha na prestação do serviço do vendedor, que impõe o dever de indenizar. Instituição financeira que não arca com responsabilidade pelos defeitos, não fazendo parte do risco de sua atividade empresarial.
Contrato de financiamento que se mantém hígido, cabendo à concessionária arcar com a devolução dos valores correspondentes. Precedentes jurisprudenciais. Provimento do recurso. (TJRJ; APL 0009001-84.2018.8.19.0030; Mangaratiba; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Felipe Francisco; DORJ 27/10/2023; Pág. 822)

Com efeito, o reconhecimento do nexo de causalidade entre o vício oculto que acometia o veículo e os danos experimentados pelo consumidor e a falha no dever de segurança impõe a rescisão do contrato de compra e venda. Afinal, o veículo adquirido tornou-se impróprio ao fim a que se destinava devido ao vício oculto manifestado. Nesse sentido, o desfazimento do negócio jurídico acarreta, tal como reconhecido pelo Juízo
a quo
, a necessária restituição integral dos valores desembolsados pelo consumidor, visando o restabelecimento do status quo ante, de modo que a vendedora deve reembolsar o autor pelas quantias pagas e retomar a posse do bem avariado.

Nesse ponto, é imperioso ressaltar que a tese de julgamento
extra petita
aventada pela apelante não merece prosperar: a ordem judicial para que a vendedora proceda à remoção do bem é consequência lógica e indissociável da rescisão contratual com o retorno ao status quo ante. Incumbe à parte responsável pela rescisão contratual o ônus de arcar com as despesas inerentes à retomada da posse do automóvel. Sob essa ótica, as astreintes fixadas visam unicamente assegurar a eficácia do comando judicial, encontrando amparo legal nos arts. 139, IV e 537 do CPC.

Maior sorte não assiste à apelante no que tange aos danos morais: O abalo experimentado pelo apelado ultrapassa, com clareza, a esfera do mero dissabor cotidiano. A vivência de um incêndio em motor de veículo recém-adquirido, durante o tráfego em via pública , expõe o consumidor a risco real de morte e lesões graves , gerando pânico, angústia e profunda frustração da expectativa de segurança depositada no negócio jurídico. Tal trauma psicológico é agravado pelo descaso da apelante, que negou assistência imediata após o sinistro. O montante de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter pedagógico-punitivo da medida.

Inclusive, em casos como o presente, a condenação ao pagamento de danos morais é reputada legítima e necessária pela jurisprudência, veja-se:

COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIO OCULTO – VÍCIOS NÃO SANADOS PELA VENDEDORA – INCÊNDIO DO VEÍCULO
– ART. 18 DO CDC – RESCISÃO CONTRATUAL – FINANCIAMENTO E COMPRA E VENDA – CONTRATOS COLIGADOS – RESTITUIÇÃO À CONDIÇÃO ANTERIOR –
DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS
– AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I – Comprovado nos autos o fato de que o veículo adquirido pela autora ostentava vícios ocultos, sendo levado à reparo pela vendedora por diversas vezes, até que pegou fogo, de rigor a procedência da ação no tocante à rescisão contatual, sendo devido o ressarcimento pelos valores pagos, além de danos materiais e morais. A questão em foco é regrada pelo CDC; II – Os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento de bem móvel são ajustes coligados, de modo que o destino do primeiro determina a do outro, conforme disposto no art . 54-F do CDC; III –
São evidentes os danos morais causados à autora pela desídia das rés. A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico.
No caso dos autos, o valor da indenização deve ser eleito em R$ 10.000,00, divididos igualmente entre os réus .

(TJ-SP - AC: 10047217720208260292 SP 1004721-77.2020.8.26 .0292, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 08/03/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO . AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. OCORRÊNCIA DE FALHA ELÉTRICA SEGUIDA DE INCÊNDIO EM MENOS DE SEIS MESES DE USO, CAUSADA POR MÁ INSTALAÇÃO DE BATERIA. INDÍCIO DE QUE A INSTALAÇÃO OCORREU NA CONCESSIONÁRIA REVENDEDORA, AUTORIZADA PELA FABRICANTE . RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DA FABRICANTE. NÃO VERIFICAÇÃO. DANO MATERIAL. PERDA TOTAL CONSTATADA . DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL . RECURSOS CONHECIDOS, 1º PROVIDO E 2º NÃO PROVIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANO IMATERIAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE . [...] II-
Comprovado que a origem da falha elétrica seguida de incêndio no veículo usado, seis meses após a aquisição pelos autores, se deu pela instalação defeituosa da bateria e havendo indícios de que ela foi manuseada na oficina da concessionária autorizada pela fabricante, durante as revisões ou antes da venda, evidenciada está a responsabilidade civil da prestadora do serviço/revendedora de indenizar os danos sofridos pelos consumidores.
III- Nos termos do art. 16, I, da Lei 6 .729/1973, conhecida como Lei Ferrari, a fabricante não tem responsabilidade solidária com a concessionária em relação aos serviços por ela prestados no veículo usado, antes de revendê-lo ao consumidor, dentre os quais a troca ou manipulação da bateria. IV-Havendo perda total, possível a devolução do valor pago pelo veículo, mediante entrega dos salvados. IV-
Sofre dano moral aquele que compra veículo seminovo com defeito na instalação da bateria, gerador de falha elétrica e incêndio durante a condução
. VI- A indenização por dano moral deve ser fixada com vista aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sofrendo atualização monetária desde o arbitramento e juros moratórios da citação, por se tratar de relação contratual .

(TJ-MG - Apelação Cível: 50296782720198130145, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 29/11/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO . INCÊNDIO E PERDA TOTAL. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES
. CERCEAMENTO DE DEFESA . INOCORRÊNCIA. CADEIA DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO VINCULADA À REVENDEDORA . AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM MANTIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS .

(TJ-MS - Apelação Cível: 08092752120238120002 Dourados, Relator.: Desª Sandra Regina da Silva R. Artioli, Data de Julgamento: 24/02/2026, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2026)

Por derradeiro, importa destacar que a sucumbência foi fixada de forma adequada, restando o autor vencedor na essência dos pedidos (rescisão e indenizações), caracterizando o decaimento mínimo previsto no parágrafo único do art. 86 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Com fulcro no art. 85, § 11, CPC, majoro a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.